Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E COESA. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ADEQUADA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A PENA MÍNIMA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, em harmonia com os demais elementos de prova.

3. Configurado o dolo na conduta do agente que, conscientemente e sem justificativa, descumpre medidas protetivas expedidas em favor da vítima.

4. "Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses." (AgEg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/08/2021).

5. Ausente parâmetro legal, a jurisprudência pátria consolidou entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, a pena deverá ser reduzida ou majorada à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo concreta e idônea justificativa para a utilização de fração distinta.

6. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.